Tribunal: TJDFT
Processo: 0739442-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que, nos autos de ação de de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que almejava a suspensão dos efeitos da assembleia condominial realizada em 27/7/2025. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) se o recurso não deve ser conhecido por inépcia e (ii) se presentes os requisitos para a tutela de urgência quanto à pretensão de suspensão dos efeitos de assembleia de condomínio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ainda que o pedido apresentado pelo agravante não tenha mencionado expressamente a pretensão de concessão da antecipação de tutela para sustar os efeitos da assembleia de condomínio realizada em 27/7/2025, é possível constatar, por meio da leitura integral da peça recursal, que seus argumentos se dirigem especificamente contra a fundamentação exposta na decisão impugnada no tocante à tutela de urgência. Por não existir vício capaz de prejudicar a compreensão da pretensão recursal, a preliminar de inépcia do recurso deve ser rejeitada, com base nos arts. 322, § 2o, e 1.016, II e III, do CPC.
4. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. A assembleia geral ordinária realizada na modalidade virtual, previamente convocada para deliberar sobre a prestação de contas e a previsão orçamentária do exercício subsequente, observou as formalidades legais e regimentais, não se verificando, a princípio, violação ao direito de voz ou de voto dos condôminos.
6. Não há nulidade nos avisos de convocação de assembleia condominial que indicam, como pauta, a previsão orçamentária, ainda que não façam menção expressa ao reajuste da taxa condominial, porquanto tal deliberação se insere no contexto da aprovação do orçamento.
7. Conquanto o autor se insurja contra as procurações apresentadas pelos condôminos e a apuração dos votos da assembleia virtual, não demonstrou, neste momento processual, qualquer irregularidade.
8. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há indícios nos autos que a manutenção do reajuste da taxa condominial aprovado na assembleia teria a capacidade de afetar a saúde financeira do autor, causando-lhe prejuízos irreparáveis.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.